Tribunal: STF
Processo: ARE 1346109
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 3, p. 112/113):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Inviável acolher o pleito de desclassificação do delito para a modalidade culposa, pois o acervo probatório dos autos demonstra que o réu tinha ciência da origem ilícita do celular por ele adquirido, na medida em que comprou o referido bem de um indivíduo, no meio da rua, sem ao menos se cercar de certos cuidados, como recibo de pagamento ou nota fiscal, afastando a presunção de boa-fé do adquirente, bem como evidenciando a origem escusa do objeto.
    2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
    3. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, ainda que específica, pois, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante, inexiste, no caso, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra.
    4. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com maus antecedentes, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
    5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, promover a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 148-151).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III e IV, 3º, I e IV, 5º, I, II, XXII, LIV, LV e LVI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que inexiste, no presente caso, o elemento subjetivo do tipo, porquanto “não há elementos circunstanciais suficientes que indiquem que o recorrente tivesse pleno conhecimento da origem criminosa do bem apreendido consigo” (eDOC 3, p. 169). 
    O extraordinário foi inadmitido mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 3, p. 189/190). 
      É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a matéria constitucional supostamente violada, notadamente os arts. 1º, III e IV, 3º, I e IV, 5º, I, II, XXII, LIV, LV e LVI, da Constituição da República, não foi analisada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Sumula 282 do STF, ante a ausência do necessário prequestionamento da questão constitucional eventualmente violada. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 980326-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.12.2017 – grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de receptação qualificada (180, § 1º, c/c 71, todos do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação ao art. 5º, XLVI, do texto constitucional. Esta Corte já firmou entendimento de que o § 1º do art. 180 do Código Penal não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 955622-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.11.2016 - grifei)
    Em relação à matéria de fundo, referente à presença, ou não, do elemento subjetivo do tipo penal, observo que o Tribunal de origem, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que “as provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do recorrente pelo crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal” (eDOC 3, p. 116), de modo que eventual divergência com esse entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 desta Corte.
    Nesse sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CARTA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).
    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011.
    3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    5. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: APELAÇÃO RECEPTAÇÃO QUALIFICADA ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL CONDENAÇÃO MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PENA-BASE DO APELANTE QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DE SEUS MAUS ANTECEDENTES E SUA PERSONALIDADE DESVIRTUADA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. Apelante condenado a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semi-aberto, e 40 dias-multa. Impossibilidade de absolvição, já que a prova do dolo passa pela análise de todos os dados relevantes do processo, principalmente por ser a receptação um crime cuja prática costuma ser especialmente dissimulada. Quanto à dosimetria da pena, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, pois a fixação da pena-base acima do mínimo legal atende aos ditames legais, em razão da personalidade do apelante, que ostenta em sua FAC duas anotações. As anotações constantes da folha penal do réu, podem sim ser consideradas como maus antecedentes. Com a manutenção da pena aplicada ao apelante, padece o pleito defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que vai regular-se, na hipótese, pela pena concretamente aplicada e, in casu, se operaria em 12 (doze) anos, consoante artigo 109, inciso III, do Código Penal. O artigo 180, § 1º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto). O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada DESPROVIMENTO DO APELO. 
    6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 705620-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11.04.2013)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente